Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-71.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDADAS DÚVIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recursos defensivos contra sentença condenatória pelos crimes do art. 157, §2o, II, do Código Penal e do art. 244-B do ECA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a suficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inexistência de prova firme e segura a respeito da autoria e da materialidade dos delitos imputados conduz inexoravelmente à absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. A palavra da vítima, quando permeada por omissões e inconsistências, não pode receber a credibilidade que, em regra, lhe é atribuída em delitos patrimoniais, especialmente quando não encontra respaldo em nenhum outro elemento de informação, como na hipótese.
5. A prática de outro crime de roubo não serve, por si só, de lastro para condenação por evento distinto, mesmo quando verificado idêntico ou semelhante modus operandi. A condenação não pode ser baseada em mera presunção ou, ainda, na vida pregressa do acusado.
6. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir-se de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Recursos conhecidos e providos.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1934722, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, j. 16/10/2024. Acórdão 1992402, 0733550-33.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.